Tribunal: TCU
Processo: 006.615/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora, em razão da inclusão nos proventos de parcela referente a perdas inflacionárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 2827/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Margarete Gomes da Silva Lima. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.